Tribunal: CARF
Processo: 13401.000926/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000926/2005-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.038 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
FATORES
DETERMINANTES.
PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO
PRÉVIA
DE
DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento
jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas,
aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso
I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN. Uma é constatar se houve
pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito
passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015. A outra é verificar se restou
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a
qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173,
inciso I do CTN, consoante Súmula CARF no 72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, vencida a
conselheira Livia De Carli Germano, que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000926/2005-47
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 13401.000926/2005-47

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1003/1011) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-00.241
(e-fls. 981/985), pela 3a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção, na sessão de
05/07/2010, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela LUAN
EMPREENDIMENTOS LTDA (“Contribuinte”) para acolher decadência quanto aos fatos
geradores até 01/12/2000.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa e resultado:

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. `
Não há de se falar de nulidade do lançamento quando todos os elementos dos tributos
objeto do auto de infração estão devidamente expostos na fundamentação do
lançamento.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos lançados por homologação, como o IRPJ e a CSLL, o termo inicial para a
contagem do qüinqüidio decadencial é a ocorrência do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4° do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento e, por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso
para acolher a preliminar de decadência quanto aos fatos geradores até 01/12/2000,
vencido o Conselheiro Mário Sérgio Fernandes Barroso que a acolheu apenas em
relação aos fatos geradores até 31/12/1999, nos termos do relatório e voto que integram
o presente julgado. Ausente, justificadamente, os conselheiros Marcos Shigueo Takata e
Hugo Correia Sotero.

A decisão foi objeto de embargos de declaração da PGFN (e-fls. 989/992), que
foram rejeitados por Acórdão de Embargos no 1103-001.100 (e-fls. 996/1001).
A matéria devolvida pelo recurso especial da PGFN consiste na apreciação da
decadência de IRPJ e CSLL da decisão recorrida, que foi reconhecida para os fatos geradores
ocorridos até 01/12/2000. No que concerne à matéria devolvida, referem-se a fatos geradores de
IRPJ de 31/03/2000, 30/06/2000 e 30/09/2000, e de CSLL de 30/09/1999, 31/03/2000,
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 13401.000926/2005-47

30/06/2000 e 30/09/2000. Os lançamentos de ofício de CSLL estão nos presentes autos, e os de
IRPJ encontram-se nos autos do processo apenso no 13401.000927/2005-91, cuja autuação fiscal
trata do confronto de valores declarados em DCTF e valores escriturados (e-fls. 08/38). A
ciência à Contribuinte deu-se em 01/12/2005 (e-fl. 8).
O recurso especial interposto pela PGFN reclama que a decisão recorrida teria
aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN, independente da verificação de
ocorrência de pagamento parcial. Pugna que, ausente o pagamento nos presentes autos, caberia
aplicação do prazo decadencial regido pelo art. 173, inc. I do CTN, com base em entendimento
do STJ em decisão vinculante proferida na sistemática dos recursos repetitivos (REsp
973.733/SC). Apresenta os paradigmas no 9101-00.460 e CSRF/02-01.308. Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso especial e reforma da decisão recorrida para afastar a
decadência.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 1014/1018) deu seguimento para o
recurso especial.
Despacho de unidade preparadora (e-fl. 1066) informou que a Contribuinte não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade e-fls. 1014/1018 para
conhecer do recurso especial da PGFN, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 19991, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Passo ao exame da matéria devolvida, que diz respeito à decadência do IRPJ
relativa aos fatos geradores 31/03/2000, 30/06/2000 e 30/09/2000, e de CSLL de 30/09/1999,
31/03/2000, 30/06/2000 e 30/09/2000. A ciência dos lançamentos de ofício deu-se em
01/12/2005.
Dois aspectos devem ser considerados na análise do prazo decadencial. Primeiro,
o regime de tributação a que se encontra submetido o contribuinte, para que se possa estabelecer
com clareza o termo inicial de contagem. Segundo, qual a regra do CTN aplicável ao caso
concreto: (1) do art. 150, § 4o, ou (2) do art. 173, inciso I.
Para a devida contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação (caso concreto), há que se observar entendimento proferido pelo Superior

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 13401.000926/2005-47

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e E-REsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(grifei)

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 13401.000926/2005-47

Ou seja, são dois elementos determinantes para verificar se cabe a contagem do
prazo decadencial do art. 150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN:
1o) constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por
parte do sujeito passivo. Caso positivo, desloca-se a contagem para o prazo decadencial do art.
150, §4o, e, caso negativo, aplica-se a regra geral de contagem da decadência prevista no art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015;
2o) verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que
enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do
CTN, consoante Súmula CARF no 72 2.
Quanto ao conceito de declaração prévia de débito, entendo que se caracteriza por
declaração que tenha como repercussão a confissão da dívida por parte do sujeito passivo. Caso
se entendesse apenas pela ocorrência de "pagamento espontâneo", tornar-se-ia sem efeito a
hipótese "declaração prévia do débito" apresentada na decisão do STJ. Vale dizer que não se
trata de qualquer natureza de declaração, mas apenas aquelas que tem efeito de confissão de
dívida, ou seja, cujos tributos serão objeto de cobrança por parte da Administração Pública,
sendo valores cuja discussão escapa da fase do processo de conhecimento (competência do
presente Colegiado) e se encontra em fase de execução fiscal. Portanto, podem também ser
considerados, além do pagamento espontâneo, por exemplo, os débitos confessados em
declarações como a DCTF, em compensação tributária (PER/DCOMP que tenha efeito de
confissão de dívida) ou parcelamento.
Passo ao exame dos autos.
Transcrevo excertos da autuação fiscal:

A presente fiscalização teve como objetivo confrontar os valores declarados pelo
contribuinte em DCTF com aqueles insertos na escrituração e aqueles pagos e
parcelados.
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados em DCTF e os valores apurados com base na
escrituração dos livros Razão e Registro de Apuração de ICMS.
(...)
Há períodos de apuração de determinados tributos em que há tanto valores pagos à
época quanto valores parcelados em processo no ano de 2004. (...)Assim, quando
referente a um mesmo período de apuração houver valores pagos e parcelados, a coluna
“Créditos Apurados" das planilhas de apuração das diferenças conterá o somatório dos
valores parcelados com os valores efetivamente pagos não atrelados ao respectivo
processo de parcelamento.
A coluna “Créditos Apurados" conterá os valores referentes a pagamentos quando não
houver valor parcelado. Conterá, entretanto, valor parcelado quando não valor pago.
Quando houver valor pago e parcelado, conterá a soma dos dois. (Grifei)

2 Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN.
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.038 - CSRF/1a Turma
Processo no 13401.000926/2005-47

Assim, para a CSLL, para o FG 30/09/1999, na planilha de e-fl. 21, e FG
31/03/2000, 30/06/2000 e 30/09/2000, na planilha de e-fl. 22, não consta nenhum
pagamento/parcelamento, ou informação sobre “débitos declarados” em DCTF.
Da mesma maneira, para o IRPJ, para os FG 31/03/2000, 30/06/2000 e
30/09/2000, na planilha de e-fl. 78 (autos do processo no 13401.000927/2005-91), não consta
nenhum pagamento/parcelamento, ou informação sobre “débitos declarados” em DCTF.
Portanto, aplica-se ao caso a contagem decadencial prevista no art. 173, inc. I do
CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

No caso em tela, o lançamento de CSLL FG 30/09/1999 encontra-se fulminado
pela decadência. Isso porque o termo inicial da contagem seria 01/01/2000 (primeiro dia do
exercício seguinte), encerrando-se em 31/12/2004. Tendo ocorrido a ciência em 01/12/2005,
consumou-se a decadência.
Por outro lado, para os demais lançamentos, de IRPJ e CSLL, FG 31/03/2000,
30/06/2000 e 30/09/2000, o termo inicial da contagem seria 01/01/2001 (primeiro dia do
exercício seguinte), encerrando-se em 31/12/2005. Tendo ocorrido a ciência em 01/12/2005,
resta afastada a decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN, para afastar a decadência do IRPJ para os FG 31/03/2000, 30/06/2000
e 30/09/2000, e da CSLL para os FG 31/03/2000, 30/06/2000 e 30/09/2000.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital